Tribunal: TJDFT
Processo: 0717793-38.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO DE CONTA. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. PREVISÃO CONTRATUAL. MEDIDA PREVENTIVA DE SEGURANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RETENÇÃO DE VALORES. PRAZO EXCESSIVO.DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela plataforma de pagamento requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo falha na prestação do serviço, determinando a restituição dos valores bloqueados e fixando indenização por danos morais.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Contrarrazões apresentadas.
3. Pedido de concessão de efeito suspensivo indeferido por ausência dos requisitos do art. 43, §4o, da Lei 9.099/95, notadamente a demonstração inequívoca de risco de dano grave ou de difícil reparação.
4. A controvérsia reside na legalidade do bloqueio de conta e retenção temporária de valores pela instituição requerida diante da identificação de operações fora do padrão de uso da plataforma.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, e da Súmula 297/STJ, o que não afasta, contudo, a necessidade de demonstração mínima do fato constitutivo do direito alegado pelo autor.
6. No caso, verifica-se que o bloqueio decorreu de indícios de irregularidade, consistentes na incompatibilidade entre a movimentação e a renda declarada, bem como em comportamento transacional atípico e inconsistências cadastrais, o que legitima a medida, em princípio, como exercício regular de direito.
7. Contudo, a manutenção da restrição por período superior a 180 dias, sem justificativa idônea, ultrapassa os limites do razoável e configura abusividade.
8. Mantém-se, portanto, a condenação à liberação dos valores retidos e ao pagamento de R$ 3.500,00 a título de danos morais, quantia proporcional às circunstâncias do caso.
9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
10. Custas recolhidas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.